Tribunal: TCU
Processo: 032.277/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DENÚNCIA. Possíveis irregularidades, sobrepreço e fraudes envolvendo Organização Social e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações

Inteiro teor:
Acórdão 194/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em: 1. Processo TC- Processo 032.277/2023-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la improcedente; 1.8.2. dar ciência ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, acerca das irregularidades verificadas na contratação de empresa vinculada a integrante do conselho de administração, bem como na eleição do presidente e de membro do referido conselho, com fundamento no art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2015; 1.8.3. encaminhar ao denunciante e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação cópia deste acórdão e da instrução à peça 58; 1.8.4. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; 1.8.5. arquivar os presentes autos;